Tribunal: TJSP
Processo: 2034622-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Cumprimento de sentença. Impugnação do agravante rejeitada. Insurgência. Alegação de nulidade. Decisões que bem apreciaram os acontecimentos dos autos. Nada a reparar. Representação processual que não foi regularizada. Agravante revel. Art. 76, §1o, II, do CPC. Impossibilidade de apreciação de pedido para que intimação fosse dirigida a determinado advogado, sem que procuração fosse apresentada.

Ementa:
Cumprimento de sentença. Impugnação do agravante rejeitada. Insurgência. Alegação de nulidade. Decisões que bem apreciaram os acontecimentos dos autos. Nada a reparar. Representação processual que não foi regularizada. Agravante revel. Art. 76, §1o, II, do CPC. Impossibilidade de apreciação de pedido para que intimação fosse dirigida a determinado advogado, sem que procuração fosse apresentada. Decisões que merecem ser mantidas nos termos em que proferida. Recurso não provido.